Tribunal: STF
Processo: RE 574559
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NO CASO, A INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM SE LIMITOU AO EXAME DE MATÉRIA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura o alegado cerceamento de defesa. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988. 




3. Agravo regimental desprovido.